Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710026-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: JUSSARA MARIA FAVIERO DE LARA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Agravante atua em causa própria, conforme Id. 26206040 dos autos de origem, regularize a representação processual do advogado que assinou o Agravo de Instrumento Id. 34047455, no prazo de dez dias. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora